Tribunal: TJDFT
Processo: 0721116-25.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721116-25.2018.8.07.0000 RECORRENTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D RECORRIDOS: FRANCISCO DE PAIVA CAVALCANTI, RAIMUNDA MARIA CAVALCANTI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENUMERADOS NO ART. 300 DO CPC. 1. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A concessão exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte autora e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Não configura urgência situação que perdura por quase uma década. 3. Na ausência de risco grave de dano à parte autora, deve o juiz negar a tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os artigos 5o, inciso XXIV, e 170, ambos da Constituição Federal, e 15 do Decreto-lei 3.365/1941, porque, estando presentes os requisitos para a concessão de medida liminar, deveria ter mantido a decisão que autorizou a implantação da Linha de Transmissão EEAB Corumbá – Samambaia 138 kv, interligando a Subestação da Estação Elevatória de Água Bruta à Subestação Samambaia, possibilitando o bombeamento do sistema de água e esgoto no entorno do Distrito Federal. Acrescenta ser inequívoco o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, bem como a relevância social da concessão imediata da medida, a fim de dar continuidade às obras. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta afronta aos artigos 5o, inciso XXIV, e 170, ambos da CF (AgInt no REsp 1859838/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/7/2020), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 15 do Decreto-lei 3.365/1941, pois a jurisprudência da Corte Superior tem aplicado os vetos previstos nos verbetes sumulares 7 do Superior Tribunal de Justiça e 735 do Supremo Tribunal Federal, quando se trata do exame dos requisitos da tutela de urgência (AgInt no AREsp 1556671/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 8/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015